Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE SERVIDOR ATIVO. INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037/STJ. ADI 6.025/STF. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.